Tribunal: TJMT
Processo: 1048051-68.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048051-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (RECORRIDO), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. VOO DOMÉSTICO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 600,00) e morais (R$ 4.000,00), em razão do extravio definitivo de bagagem em voo doméstico, que não foi localizada ou restituída ao passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) a violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) a aplicabilidade do Tema 1.417/STF ao caso; (
iii
) a necessidade de comprovação específica dos itens para a configuração do dano material; (
iv
) se o extravio definitivo de bagagem configura dano moral
in
re

ipsa
; (v) a razoabilidade do valor indenizatório; e (vi) a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, como a configuração dos danos e o valor da indenização. Ademais, o pedido de sobrestamento do feito com base no Tema 1.417/STF não se aplica,
pois
a controvérsia sobre extravio de bagagem é distinta daquela relativa a cancelamento, alteração ou atraso de voo.

4. O dano material decorrente do extravio definitivo de bagagem é devido, sendo inexigível a comprovação documental de cada item de uso pessoal. A indenização pode ser fixada por estimativa, com base na razoabilidade, especialmente quando a falha no serviço é incontroversa.

5. O extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo doméstico configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
, pois a situação de privação dos pertences pessoais em viagem ultrapassa o simples transtorno e causa angústia e frustração que justificam a reparação.

6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Por fim, a interposição de recurso, por si só, constitui exercício regular do direito de defesa e não caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. No extravio definitivo de bagagem em voo doméstico, a indenização por dano material pode ser fixada por estimativa razoável, sendo inexigível do consumidor a prova documental de cada item de uso pessoal perdido, diante da falha incontroversa na prestação do serviço. 2. O extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo doméstico configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
, pois a situação de privação dos pertences pessoais em viagem ultrapassa o simples dissabor e causa angústia e transtornos que justificam a reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil, art. 80; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 234.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07/08/2018; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 30; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1048051-68.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido: ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS ajuizou reclamação em face do TAM LINHAS AÉREAS
S.A.
Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT - Porto Alegre/RS, para o dia 16/09/2023; b) ao desembarcar no destino, constatou que sua bagagem, contendo pertences pessoais seus e de sua namorada, havia sido extraviada; c) apesar de registrar a ocorrência (RIB), a companhia aérea não localizou a mala nem prestou a devida assistência, resultando em extravio definitivo. Requereu: a) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 600,00; b) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a própria ré confessou a ocorrência do extravio da bagagem, caracterizando falha na prestação do serviço; b) a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC; c) a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor, causando angústia e frustração, configurando dano moral; d) os danos materiais foram devidos em razão da necessidade de aquisição de itens essenciais. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial para: a)
condenar
a ré ao pagamento de R$ 600,00 a título de danos materiais; b)
condenar
a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1.417 pelo STF; b) não há comprovação dos itens contidos na bagagem nem de seu valor, tratando-se de dano material hipotético; c) o extravio de bagagem configura mero aborrecimento e, conforme o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, o dano moral não é presumido e exige prova efetiva, o que não ocorreu; d) alternativamente, o valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) é excessivo e desproporcional, devendo ser minorado. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois apenas repete os argumentos da contestação; b) a sentença deve ser mantida, pois a falha na prestação do serviço é incontroversa e a responsabilidade da recorrente é objetiva; c) o dano moral é evidente e o valor fixado é razoável; d) a recorrente deve ser condenada por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos, com o fundamento de que houve falha na prestação de serviços em razão do extravio definitivo da bagagem da parte autora.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que não houve comprovação dos danos materiais e que a situação não configura dano moral, além de questionar o valor da indenização, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Sobrestamento do Feito (Tema 1.417/STF).

A parte recorrente pleiteia, preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a controvérsia delimitada no referido tema de repercussão geral refere-se à
"responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado"
, especialmente em situações de caso fortuito ou força maior.

O presente caso, entretanto, trata de matéria distinta, qual seja, o extravio definitivo de bagagem em voo doméstico. A questão não se enquadra no escopo do Tema 1.417, que se limita a discutir intercorrências com o voo em si, e não com o serviço acessório de transporte de bagagens.

Dessa forma, não há fundamento para o sobrestamento do feito, devendo a preliminar ser rejeitada.

Extravio de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE
FORNECEDora
PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de extravio de bagagem, determinando a restituição material fixada em R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Insurgência recursal da parte fornecedora é para a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada. 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. 5. Registro que a proposta para a resolução administrativa foi de ressarcimento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), bem abaixo do prejuízo experimentado pela parte consumidora. 6. No que tange aos danos materiais, tendo em vista a sua comprovação e extensão, não há que se falar em improcedência ou minoração. 7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE – AUSÊNCIA DE AVARIAS NA BAGAGEM - VOO NACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REJEITADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O extravio temporário de bagagem por cerca de 1(um) dia, configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa da consumidora depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral. 2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos, porém, devido à ausência de demonstração de repercussões mais gravosas, não comportando majoração. (...) (N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024)”

No caso em análise, o extravio definitivo da bagagem da parte recorrida é fato incontroverso, inclusive admitido pela própria recorrente em sua contestação (ID 340664384
/PJe2
).

Ademais, a parte recorrida comprovou ter realizado a reclamação imediata no momento do desembarque, por meio do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) de ID 340664373
/PJe2
. Contudo, a mala nunca foi localizada ou restituída.

Dessa forma, a falha na prestação do serviço está devidamente caracterizada, o que configura a conduta ilícita da companhia aérea.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

A recorrente argumenta que a condenação por danos materiais é indevida por ausência de comprovação dos itens contidos na bagagem.

Contudo, a perda da mala e de pertences de uso essencial, como roupas e itens de higiene, representa um prejuízo direto e concreto, não meramente hipotético. A exigência de notas fiscais de todos os bens contidos na bagagem seria um ônus probatório excessivo para o consumidor.

Assim, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), fixada na sentença, mostra-se razoável e proporcional para compensar a perda da própria mala e dos itens básicos que usualmente são transportados em uma viagem.
Em uma rápida pesquisa na internet, apenas uma mala, poderia ter um custo superior a R$600,00, o que evidencia razoabilidade e
boa-fé
da parte r
eclamante.

Portanto, a condenação por danos materiais deve ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No presente caso, o extravio definitivo da bagagem configura dano moral
in
re

ipsa
.

A situação de se encontrar em outro estado, sem acesso a pertences básicos de uso diário e sem receber assistência efetiva da companhia aérea, conforme demonstram os registros de contato (ID 340664375
/PJe2
), gera angústia, frustração e insegurança que ultrapassam os limites de um simples inconveniente.

A conduta da recorrente, ao não solucionar o problema, submeteu o consumidor a uma situação de vulnerabilidade e desconforto, justificando a reparação pelo abalo moral sofrido.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida, em suas contrarrazões (ID 340664392
/PJe2
), pleiteia a condenação da recorrente por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso é meramente protelatório e repete as teses da contestação.

Entretanto, a interposição de recurso, ainda que com argumentos já rechaçados em primeira instância, constitui exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. Não se vislumbra, no caso, dolo processual ou intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da penalidade.

Portanto, a alegação de litigância de má-fé deve ser afastada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026